Tribunal: TJBA
Processo: 0363118-39.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0363118-39.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MANUELA MOURA PAIM DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MANUELA MOURA PAIM DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA E EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA DESISTÊNCIA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. CERTIDÃO NEGATIVA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por MANUELA MOURA PAIM DE OLIVEIRA, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de Ação de Usucapião, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e VIII, do Código de Processo Civil. A autora ajuizou a demanda alegando exercer posse mansa, pacífica e com animus domini há mais de trinta anos sobre imóvel situado no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador/BA, posse originariamente exercida por sua avó e posteriormente transmitida à genitora e aos herdeiros. Invocou as modalidades de usucapião especial urbana (art. 1.240 do CC) e usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC). Após longa tramitação processual, o juízo de origem determinou a intimação pessoal da autora para manifestação de interesse no prosseguimento do feito, advertindo que o silêncio implicaria extinção processual. Todavia, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de localização do endereço e da destinatária, em razão de irregularidade na numeração do logradouro e desconhecimento da parte pelos moradores da região. Apesar da diligência negativa, o magistrado considerou a autora pessoalmente intimada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, interpretando o silêncio como desistência implícita da ação, além de apontar suposto abandono processual. Inconformada, a autora interpôs apelação sustentando nulidade da sentença, diante da inexistência de desistência expressa e da ausência de intimação pessoal válida para caracterização do abandono processual. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível reconhecer desistência tácita da ação, com base no silêncio da parte autora; e (ii) saber se a extinção do processo por abandono de causa pode ser decretada quando não realizada intimação pessoal válida da parte, exigida pelo art. 485, §1º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir Impossibilidade de desistência tácita da ação. A desistência constitui ato processual voluntário e expresso, mediante o qual o autor abdica do prosseguimento da demanda. Trata-se de negócio jurídico processual que exige manifestação inequívoca de vontade, não sendo possível presumir tal intenção a partir do silêncio da parte. A aplicação do art. 111 do Código Civil para inferir desistência implícita mostra-se incompatível com a sistemática processual civil, que exige clareza e segurança jurídica na prática de atos de disposição processual. Inobservância dos requisitos para caracterização do abandono de causa. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, constituindo requisito indispensável de validade da decisão extintiva. Ausência de intimação pessoal efetiva. A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça consignou a impossibilidade de localização do endereço indicado nos autos, bem como o desconhecimento da autora pelos moradores da região. Tal documento, dotado de fé pública, demonstra que a diligência de intimação pessoal não se aperfeiçoou, inexistindo pressuposto para reconhecimento da inércia qualificada da parte. Inaplicabilidade da presunção do art. 274, parágrafo único, do CPC. A presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos possui natureza relativa e cede diante de prova em contrário, especialmente quando demonstrada a impossibilidade material de cumprimento do ato comunicacional por meio de certidão oficial. Violação ao devido processo legal e ao acesso à justiça. A extinção do processo com fundamento em intimação pessoal inexistente configura error in procedendo, pois impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, além de frustrar o direito fundamental de acesso à jurisdição previsto no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal. Necessidade de cassação da sentença. Diante da inexistência de desistência expressa e da ausência de intimação pessoal válida para caracterizar abandono processual, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e posterior julgamento do mérito. Tese de julgamento: “1. A desistência da ação constitui ato processual voluntário e expresso, sendo juridicamente inadmissível sua presunção a partir do silêncio da parte autora.” “2. A extinção do processo por abandono de causa exige prévia e válida intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, sendo nula a sentença que reconhece a inércia processual sem a efetiva realização do ato intimatório.” “3. A certidão negativa do Oficial de Justiça que atesta a impossibilidade de localização da parte afasta a presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0363118-39.2012.8.05.0001, em que figuram como Apelante MANUELA MOURA PAIM DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04